Tribunal: STF
Processo: ARE 1414750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 1.221. REMESSA DOS AUTOS AO STJ, PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO, EM CASO DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RE E RESP.



    1. Inexiste repercussão geral da questão tratada no Tema RG nº 1.221, por se tratar de controvérsia de índole infraconstitucional.



    2. É possível o envio dos autos ao  Superior Tribunal de Justiça  para que processe a demanda de natureza infraconstitucional, desde que não tenha havido interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou, caso esta tenha ocorrido, se o recurso especial tiver sido desprovido pelo STJ sob o fundamento de que a demanda possui natureza constitucional. Precedentes.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.